Tribunal: TJMT
Processo: 1010926-19.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1010926-19.2020.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Maria Cristina Correa Ferreira em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2.a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital que, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada em face do Banco BMG S.A., julgou improcedentes os pedidos, isentando-a do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, por ser beneficiária da justiça gratuita.
Ao ajuizar a demanda, a Apelante alegou que depois de buscar e obter junto ao Departamento de Pessoal da Prefeitura de Cuiabá, informações sobre descontos ativos em sua folha de pagamento, ficou espantada ao perceber que o Banco Apelado descontava montantes do seu subsídio sob a rubrica de cartão de crédito, já que jamais contratou tal serviço, pois no seu entender, havia contratado empréstimo consignado.
Afirmou que solicitou cópia do contrato e, depois de ter acesso ao documento, constatou que no instrumento não havia informações da operação, que não se tratava de empréstimo consignado, mas de suposta adesão a cartão de crédito.
Afirmou que, por diversas vezes, prepostos da instituição financeira lhe informaram que havia crédito disponível em seu favor e que só bastaria sua concordância para que o dinheiro fosse creditado em sua conta; entretanto, não lhe esclareceram que a oferta seria averbada em sua matrícula como cartão de crédito, mediante solicitação de saques realizados por meio de transferências eletrônicas.
Argumentou que foi ludibriada em virtude da falta de informação e transparência, já que acreditava estar contraindo empréstimo consignado, quando na verdade foi averbado débito decorrente de cartão de crédito rotativo.
Reconheceu que o Banco BMG S.A. creditou em sua conta o valor de R$ 896,00 (oitocentos e noventa e seis reais) e que fez uso do montante; contudo, reiterou que "pensava ter contraído empréstimo e não contratado cartão de crédito".
Asseverou que jamais recebeu qualquer cartão e que tampouco o utilizou; todavia, desde setembro de 2012, o Banco tem descontando valores de seu subsídio, cujo montante, até o ajuizamento da ação, já totalizava R$ 4.856,17 (quatro mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e dezessete centavos).
Ao final, pugnou pela concessão de antecipação de tutela, a fim de que fosse determinado ao Banco Apelado que suspendesse os descontos consignados.
No mérito, além de pedir a ratificação da medida liminar, requereu a revisão do contrato, reconhecendo e declarando como natureza da operação a contratação de empréstimo consignado, bem como declarando quitado o empréstimo com a utilização de taxa de juros de 2,15%.
A Apelante também pugnou que o Banco Apelado fosse condenado a restituir, em dobro, o valor cobrado indevidamente que, no seu entender, corresponde à quantia de R$ 3.839,20 (três mil, oitocentos e trinta e nove reais e vinte centavos), e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
O pedido liminar foi indeferido, dando azo à interposição do Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1007968-86.2020.8.11.0000 que, em análise perfunctória, manteve hígida a decisão agravada. No mérito, o Agravo não foi conhecido por perda superveniente do seu objeto com a prolação da sentença objeto deste Apelo.
Apresentada a Contestação e impugnada a peça de defesa, sobreveio a sentença recorrida em que os pedidos foram julgados improcedentes.
Em suas razões, a Apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, sob a tese de que é imprescindível a produção de prova pericial grafotécnica, e que deveria lhe ser assegurado o direito de demonstrar que não celebrou o contrato.
Afirma que sem a prova pericial não tem como comprovar que as assinaturas lançadas nos documentos não foram feitas por ela.
No mérito, transcreve LITERALMENTE o que foi exposto na petição inicial e, ao final, pede que a sentença seja cassada, ou, que os pedidos sejam acolhidos.
Contrarazões no Id. 49665028.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
O artigo 932, inciso III, do CPC e o artigo 51, inciso I-B do Regimento Interno desta Corte, autorizam o Relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Neste caso, os aludidos artigos são aplicáveis, haja vista que as razões da Apelação não podem ser objeto de exame por esta Corte, diante da evidente infração ao princípio da dialeticidade recursal.
Com efeito, o Recorrente tem o dever de abordar especificamente os fundamentos da decisão que deseja reformar, demonstrando em que consiste o equívoco no julgamento da instância ordinária, sob pena de não devolução da matéria, em face do princípio da dialeticidade.
Não obstante o comando legal, no que tange ao alegado cerceamento de defesa, constata-se que as teses expostas contradizem, inclusive, o que foi afirmado na petição inicial.
Para justificar o argumento de que seu direito de defesa foi cerceado, a Recorrente afirma que a prova grafotécnica é necessária para comprovar que não assinou o contrato objeto da lide; todavia, na própria petição inicial admite que firmou referido contrato; entretanto, pensava ter anuído a empréstimo consignado e não a cartão de crédito consignado.
Logo, a prefacial não comporta conhecimento, por ser evidente que as teses expostas não têm qualquer relação com a exposição dos fatos narrados pela Apelante na exordial da demanda e com o que foi decidido.
No mérito, conforme se depreende das razões, a Recorrente reproduziu LITERALMENTE as alegações da peça de ingresso, ou seja, não se insurgiu contra o teor da sentença e os fundamentos que levaram a Juíza singular a rejeitar os pedidos.
Destaco que não olvido que o Superior Tribunal de Justiça tem firme o entendimento que a reprodução de outra peça processual, como a petição inicial ou a contestação, nas razões de apelação não enseja, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, na hipótese não houve impugnação aos fundamentos da sentença.
Nos termos da ementa proferida no Agravo Interno interposto no REsp 1735914/TO:
[...] Esta Corte Superior possui entendimento firmado de que, "embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. (AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018).
O artigo 1.010, do CPC, exige expressamente que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito que consubstanciam a irresignação à decisão impugnada.
Nessa esteira, é imprescindível que tal conteúdo esteja intrinsecamente vinculado à decisão hostilizada, perfazendo combate específico ao ato judicial.
Sobre a matéria, oportuna a lição de Flávio Cheim Jorge (Apelação Cível: Teoria Geral e Admissibilidade. 2 ed. São Paulo: RT, p. 189/190):
De outra parte, até mesmo por uma questão de princípio, resta evidente que, como a apelação se dirige e se insurge contra a sentença, em razão de a mesma ter sido proferida em desconformidade com a lei, deve o recorrente indicar exatamente quais são os ‘errores in judicando’ e/ou ‘errores in procedendo’ que maculam a decisão monocrática. E mais: deverá, ainda, demonstrar por que a decisão está errada e, consequentemente, a necessidade de sua reforma. É fácil perceber, dessa forma, que a motivação é parte integrante do recurso. Com perfeição, observa Provinciali que os recursos são compostos por dois elementos: um de vontade ("elemento volitivo") e outro de razão ("elemento ragionativo o descritivo"). O primeiro elemento corresponde à declaração de desagrado para com a sentença e o segundo corresponde exatamente aos motivos que levam e conduzem a esse desagrado, a essa insatisfação existente com a sentença. Esses dois elementos formam, sem sombra de dúvida, o conteúdo do recurso de apelação. Não é suficiente o elemento volitivo. Não basta a simples indicação de que a sentença de primeiro grau é errada ou defeituosa. Tanto o tribunal quanto o apelado devem ter conhecimento exato dos motivos de fato e de direito pelos quais o apelante se insurge contra a sentença. (sem grifos no original)
O pressuposto da motivação do recurso somente é preenchido com a apresentação específica dos fundamentos para a reforma da decisão recorrida. Logo, o Recorrente deve demonstrar expressamente o vício da decisão, contra o qual se insurge.
Na hipótese, basta à leitura comparada da petição inicial, sentença e razões do apelo, para chegar à conclusão lógica de que não houve impugnação ao ato sentencial, mas tão somente a mera reprodução LITERAL da citada peça processual.
Não há insurgência quanto ao fundamento da sentença que levou a Juíza singular a rejeitar os pedidos iniciais.
A sentença é clara ao dispor que os pedidos deveriam ser indeferidos porque ao contestar o feito o Banco Recorrido trouxe provas da contratação e da autorização para desconto em folha na modalidade de cartão de crédito.
Contudo, o Recorrente não redigiu uma linha sequer quanto ao entendimento exposto na sentença. Limitou-se à reprodução dos mesmos argumentos já veiculados na petição inicial no que tange ao direito do consumidor ser restituído em dobro por quantias cobradas indevidamente e ao direito à indenização por danos morais. Nada trouxe de novo no sentido de impugnar especificamente os fundamentos decisórios adotados pelo Juiz singular.
Enfim, é imperioso reconhecer a falta das condições de admissibilidade do recurso, pois não é possível ao Tribunal suprir a desídia da parte quando deixa de apresentar fundamentação com o que foi decidido pelo Juízo do primeiro grau de jurisdição.
A jurisprudência segue a mesma orientação, a título de exemplo colaciono arestos do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONFIGURAÇÃO. ART. 514, II, DO CPC. 1. A reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseja, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, consoante entendimento pacífico deste Superior Tribunal. 2. Na hipótese não houve impugnação suficiente dos fundamentos da sentença. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016). (sem grifos no original)
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR. PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO. REPRODUÇÃO. TEOR. INICIAL MANDAMENTAL. INVIABILIDADE. INOBSERVÂNCIA. REGULARIDADE FORMAL. ÔNUS. IMPUGNAÇÃO. FUNDAMENTOS. JULGAMENTO. 1. Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade. Exegese dos arts. 514, inciso II e III, e 540, ambos do CPC. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no RMS 45.366/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 02/06/2014).
Desta Corte Estadual:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - ACOLHIDA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO. Nos termos do artigo 514, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deve conter os fundamentos de fato e de direito. Trata-se do denominado princípio da dialeticidade, segundo o qual cumpre ao recorrente trazer as razões de sua inconformidade, confrontando os argumentos da decisão impugnada. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido. (Ap 77034/2011, DES. MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/04/2012, Publicado no DJE 04/05/2012).
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES DA APELAÇÃO - INOBSERVÂNCIA DO ART. 514, INCISO II DO CPC. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. A reprodução dos fundamentos da contestação nas razões da apelação, sem combate à sentença, infringe o princípio da dialeticidade e acarreta o não conhecimento do recurso. (Ap 150998/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/05/2015, Publicado no DJE 28/05/2015).
E, por oportuno, precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, in verbis:
Particularmente no que tange à motivação dos recursos, vige no sistema recursal pátrio o princípio da dialeticidade, pelo qual o recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que consubstanciam as razões do inconformismo com a decisão objeto de impugnação. - A mera transcrição ipsis literis do teor da contestação ou de outras peças processuais anteriores à sentença não pode, jamais, ser suficiente para que se atenda ao requisito da fundamentação recursal. A bem da verdade, o comportamento da parte que, ao invés de se contrapor a cada ponto da decisão, limita-se a reproduzir alegações anteriores, revela intolerável e inaceitável comodismo, que deve ser repudiado pelo Judiciário. (TJMG, Agravo no 1.0024.07.539360-3/002, rel. Des. Fábio Maia Viani, DJ 10/10/2008). (sem destaque no original)
Diante do exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC e o artigo 51, inciso I-B, do Regimento Interno desta Corte, não conheço do Recurso de Apelação por não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Não há falar em majoração de honorários recursais, porque na sentença a Juíza isentou a Apelante do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, por ser beneficiária da justiça gratuita e não houve recurso quanto a esse aspecto.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 31 de julho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora